Tribunal: TJES
Processo: 0000634-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-62.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NORMA HELENA CONTARATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000634-62.2018.8.08.0035

APELANTE: NORMA HELENA CONTARATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NORMA HELENA CONTARATO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, disponibilizada no link do Google Drive (volume 04, parte 02, pp. 01/10), que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 102, da Lei nº 10.741/2003, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Em razões de apelação, volume 04, parte 02, pp. 17/29, a ré pugna por sua absolvição com base na insuficiência de provas que sustentam a condenação sob o argumento de que não acrescentou dinheiro a seu patrimônio. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público, volume 04, parte 03, pp. 05/11, opinando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3513623, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 26 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000634-62.2018.8.08.0035

APELANTE: NORMA HELENA CONTARATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NORMA HELENA CONTARATO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, disponibilizada no link do Google Drive (volume 04, parte 02, pp. 01/10), que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 102, da Lei nº 10.741/2003, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Em razões de apelação, volume 04, parte 02, pp. 17/29, a ré pugna por sua absolvição com base na insuficiência de provas que sustentem a condenação sob o argumento de que não acrescentou dinheiro a seu patrimônio. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Emerge da denúncia que, entre os meses de março e setembro de 2015, os réus NORMA HELENA CONTARATO e VITOR CONTARATO, se apropriaram de rendimentos do idoso Adelsio Simões Pinto, de 74 anos de idade à época, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade.

Consta dos autos que a vítima é portadora da doença de Alzheimer e em março de 2015 passou a conviver maritalmente com Norma. Mesmo assim, em 08 de abril daquele ano, assinaram em cartório escritura pública de união estável.

Durante o período de convivência, aproveitando-se da situação de saúde do idoso, a ré e seu filho passaram a se apropriar de valores pertencentes à vítima, realizando saques em sua conta bancária e chegando a adquirir um veículo Chevrolet Corsa e um veículo Hynduai HB20.

Nesse contexto, após conviver com a vítima por cerca de sete meses, em meados de outubro de 2015 a ré o deixou na residência da família e viajou para o Rio de Janeiro.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 102, da Lei 10.741/2003, enquanto o corréu, seu filho, foi absolvido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A apelante sustenta que não há que se falar em apropriação da renda da vítima na medida em que não teve acréscimo em seu patrimônio e, além disso, os gastos realizados foram revertidos em proveito do casal.

A
materialidade
do delito está evidenciada no Laudo Médico de fls. 07/08, na Escritura Pública de União Estável de fls. 09/10, nos extratos bancários de fls. 107/108, nos dados consolidados de veículos de fls. 154/155, nos Boletins de Ocorrência de fls. 98/99, bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, apesar de a apelante negar, de forma veemente, a prática do crime, constato que há provas suficientes para sustentar a condenação.

Com efeito, a vítima, incontestavelmente, padecia da doença de Alzheimer, circunstância que a torna mais fragilizada que outros idosos de maneira geral.

A prova da consciência, ou não, para a prática de atos da vida civil não é, especificamente, matéria cognoscível na seara penal. É relevante, para fins de subsunção do fato à norma, identificar se houve apropriação ou desvio de rendimentos da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Nesse contexto, é digno de nota destacar que a aquisição de veículos (em 07/7/2015 e 16/7/2015 – documentos de fls. 154/155) e os saques de quantias vultuosas da conta bancária da vítima (R$ 38.000,00 no dia 09/7/2015 e R$ 20.000,00 no dia 24/9/2015 – fls. 107/108) são eventos que, cronologicamente, ocorreram no período em que a ré e a vítima declararam que viviam como se casados fossem (conforme cópia de escritura pública de fls. 09/10).

Destarte, colhe-se dos autos que, após passar a conviver com a ré, a vítima alterou sua rotina, inclusive alterando seu domicílio para a casa de sua companheira. De certo, não há nenhuma ilegalidade nisto.

O que se quer destacar, na verdade, é que a ora apelante tinha a total confiança da vítima idosa, auxiliando-a na administração de suas finanças.

Nesse diapasão, é crucial destacar, de acordo com o depoimento das testemunhas em juízo, ora filhos do idoso, que o relacionamento se deu à clandestinidade da família.

É relevante ressaltar, também, que os veículos, apesar de adquiridos com patrimônio do idoso, foram registrados no nome do filho da ré, Vitor Contarato. Este, por sua vez, na esfera policial, chegou a declarar que
“quando conheceu o ADELSIO o mesmo era uma pessoa normal, sendo que aproximadamente um ano após o início do relacionamento o ADELSIO foi diagnosticado com alzheimer. Que desconfiaram da doença do ADELSIO devido ao mesmo apresentar alguns ‘esquecimentos’, mas nada que era muito grave. Que não sabe dizer como se deu o tratamento do ADELSIO após o diagnóstico, pois foi sua genitora quem tomou a frente e passou cuidar e a acompanhar o ADELSIO nas consultas médicas.
Que afirma que a situação do ADELSIO parecia piorar a cada ano
, mas nada que fosse tão grave.
Que afirma que no ano de 2015 a médica do ADELSIO aconselhou a não deixar mais o ADELSIO dirigir e nem mesmo sair de casa sozinho
”.

Em juízo, Vitor declarou que, apesar de os automóveis estarem em seu nome, foram adquiridos em prol da apelante, que os utilizava. Até mesmo a ré, em interrogatório, confirmou que os veículos foram presentes para ela. Nesse contexto, o argumento de que não teve patrimônio acrescido carece de respaldos, posto que a vantagem patrimonial adquirida deu-se às escuras, pois era ela a proprietária
de fato
dos veículos.

É importante trazer ao debate, também, o depoimento do gerente da instituição bancária em cuja agência a vítima tinha conta. Ouvido na esfera policial, fls. 144/145, Marcos Paulo Souza Nunes declarou que:

“
é gerente do Banco do Brasil da agência do centro de Vila Velha; QUE afirma que na época dos fatos era o gerente que cuidava da conta do Sr ADELSIO SIMOES PINTO;
QUE afirma que o Sr ADELSIO abriu a conta na agência do declarante em janeiro de 2015; QUE afirma que meses após foi feito um depósito de valor considerável na conta do Sr ADELSIO e então o declarante passou a ser o responsável a cuidar de referida conta, principalmente para auxilia-lo em consultoria, como de praxe de banco; QUE afirma que assim que assumiu a responsabilidade sobre a conta, o declarante conversou diretamente com o Sr ADELSIO para orienta-lo e saber qual o tipo de investimento ele iria querer fazer; QUE afirma que o Sr ADELSIO resolveu deixar o dinheiro investido em duas formas: parte para movimentação diária com rentabilidade e uma parte para resgate com carência mínima; QUE afirma que um tempo após o Sr ADELSIO apresentou um documento de união estável e resolveu colocar a NORMA HELENA CONTARATO como 2ª titular da conta;
QUE afirma que partir de então o declarante começou a perceber que estava havendo uma quantidade de retirada de recursos incompatível com o perfil do cliente
; QUE apesar de ter estanhado as movimentações, o declarante não se manifestou pois o Sr ADELSIO aparentava ser lúcido, e desta tinha que respeitar a vontade soberana do cliente;
QUE afirma que sempre que atendeu pessoalmente O Sr ADELSIO, o mesmo estava na companhia da NORMA;
QUE o declarante afirma que em um desses atendimentos perguntou ao Sr ADELSIO, na presença da NORMA, se ele tinha total ciência de que a NORMA, como segunda titular da conta, tinha total acesso aos recursos aplicados e poderia fazer qualquer tipo de movimentação, inclusive sem a presença dele; QUE o Sr ADELSIO respondeu que "não queria isso": QUE o Sr ADEL-SIO então solicitou que fosse feita a imediata
retirada da NORMA como segunda titular: QUE foi at
e
ndido o pedido do cliente
e
a conta voltou a ser somente em nome do ADELSIO;
QUE afirma que a movimentação da ref
e
rida conta continuou descontrolada até que o dinheiro disponível para movimentação acabasse;
QUE afirma que sobrou apenas o dinheiro que estava investido a longo prazo: QUE afirma que assim que venceu a referida carência o Sr ADELSIO, juntamente com a NORMA, compareceram no banco e fizeram o resgate total da referida quantia, a qual foi depositada diretamente na conta do Sr ADELSIO e sendo retirada aos poucos; QUE afirma que pouco tempo depois o Sr ADELSIO compareceu ao banco, na companhia de uma das filhas, não se recordando qual; QUE a referida filha informou que o Sr ADELSIO havia sido "largado" na casa dela pela NORMA apenas com a roupa do corpo; QUE a filha do ADELSIO queria saber qual era a situação da conta dele; QUE o declarante informou a real situação da conta esclarecendo ainda que a maioria das aplicações haviam sido resgatadas;
(...)”

Além do elemento indiciário acima transcrito, as provas produzidas ao crivo do contraditório indicam que os rendimentos da vítima sofreram inequívoca redução durante o período da alegada união estável. Por sua vez, ao término do relacionamento, os veículos adquiridos por meio dos saques e com a venda de patrimônio anterior não se reverteram em proveito do idoso, mas sim para exclusiva utilização da ré.

Ademais, deve-se levar em consideração o estado de saúde do idoso, comprovadamente acometido pela doença de Alzheimer, de modo que, diante de sua fragilidade psíquica e sendo a ré sua companheira, é forçoso reconhecer o papel desta no desvio dos ativos financeiros da vítima para a aquisição de bens que, de acordo com o que se extraiu dos autos, se reverteram ilicitamente em favor do exclusivo interesse da apelante.

Nesse ponto, destaco elucidativo trecho da sentença, que expôs com clareza o panorama dos fatos:

“
A própria acusada admitiu que realizavam compras, viagens, entre outros com o dinheiro da vítima, justificando, todavia, que teriam ocorrido em benefício do idoso e em prol do núcleo familiar que ela afirma existir entre ela e a vítima.

Todavia, em sentido oposto, as testemunhas são harmônicas no sentido de que a vítima foi ficando debilitada após a suposta união entre ADELSIO e NORMA, estando sempre muito afetado com o uso de remédios, que o atrapalhava até mesmo em sua fala, sendo que o mesmo fora deixado apenas com as roupas do próprio corpo na residência da família, o que corrobora a suspeita de que a acusada estava se apropriando dos valores para além do interesse da vítima.

Outrossim, não foram justificados de forma detalhada tais gastos, que atingiram grande monta - ao menos R$ 100.000,00 (cem mil reais) – incorrendo a ré no tipo penal e, por isso, não há falar em ausência de dolo de apropriação”

Diante do exposto, há elementos nos autos que confirmam a autoria delitiva, razão pela qual a absolvição é inviável.

No que se refere ao requerimento para redução da pena de multa, verifico que esta foi aplicada no mínimo legal desde a primeira fase dosimétrica, de acordo com os ditames do artigo 49, do Código Penal, razão pela qual não é possível perquirir patamar menor.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de isenção de custas processuais, rememoro que “a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções” (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo os termos do édito condenatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000634-62.2018.8.08.0035

APELANTE: NORMA HELENA CONTARATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PATAMAR FIXADO NO MONTANTE MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 49, DO CP. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que as provas produzidas ao crivo do contraditório indicam que os rendimentos da vítima sofreram inequívoca redução durante o período da alegada união estável com a ré. Por sua vez, ao término do relacionamento, os veículos adquiridos por meio dos saques e com a venda de patrimônio anterior não se reverteram em proveito do idoso, mas sim para exclusiva utilização da apelante.

2. A pena de multa foi aplicada no mínimo legal desde a primeira fase dosimétrica, de acordo com os ditames do artigo 49, do Código Penal, razão pela qual não é possível perquirir patamar menor.

3. “A análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções” (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

4. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.